Tribunal: TJES
Processo: 0001295-30.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001295-30.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO MANOEL BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001295-30.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO MANOEL BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, à pena unificada de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 3 meses e 6 dias de detenção, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A Defesa requer a absolvição do réu sob as teses de legítima defesa, ausência de dolo e atipicidade da conduta, pleiteando, subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da reparação civil e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o réu agiu amparado pela legítima defesa ou se houve ausência de dolo que justifique a absolvição quanto ao crime de lesão corporal; (ii) saber se a ameaça proferida no calor de uma discussão afasta a tipicidade da conduta; (iii) saber se o aumento da pena-base da lesão corporal foi validamente fundamentado pelo juízo de origem; (iv) saber se é cabível o afastamento da indenização por danos morais; e (v) saber se a aferição do direito à justiça gratuita deve ser feita por este Tribunal ou pelo Juízo da Execução.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente demonstradas. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos. O uso excessivo da força, que resultou em lesões atestadas no Laudo Pericial, afasta a tese de legítima defesa, configurando nítido excesso punível. Ademais, a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal do agente (art. 28, II, do CP).

4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave. O fato de o agente estar exaltado ou de as palavras terem sido ditas em meio a uma discussão acalorada não afasta o elemento subjetivo do tipo (dolo) nem a tipicidade da conduta, especialmente quando a ofendida demonstra fundado temor.

5. A exasperação da pena-base se deu mediante fundamentação idônea, encontrando-se amparada em elementos concretos do processo, notadamente a multiplicidade de lesões infligidas à ofendida (culpabilidade exacerbada) e os antecedentes criminais maculados do réu.

6. A condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos morais (R$ 2.000,00) deve ser mantida. Consoante o Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça, em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, o dano moral é
in re ipsa
e dispensa instrução probatória específica, bastando o pedido expresso da acusação.

7. O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, autoridade competente para aferir, no momento da cobrança das custas processuais, a real condição de hipossuficiência econômica do apenado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SEBASTIÃO MANOEL BISPO, visando reformar a sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 129, §13º, c/c art. 65, III, “d”, e no art. 147, §1º, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5º, III, e 7º, I e II, ambos da Lei nº 11.340/06, em concurso material, impondo-lhe as penas de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, além de danos morais decorrentes do ato ilícito praticado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante, no id.
19319000
, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição quanto à lesão corporal, por insuficiência de provas e legítima defesa.

Pugna, ainda, pela absolvição do acusado em relação ao delito do art. 129, §13º, nos termos do art. 386, III, do CPP, diante da ausência de elemento subjetivo na conduta (dolo).

Requer também, a reforma da dosimetria da pena, com a consequente readequação ao mínimo legal.

Por fim, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, prequestionamento da matéria e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no id.
19319001
, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial, no id.
19474396
, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001295-30.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO MANOEL BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consta da inicial acusatória que:

[...]

Consta do presente Inquérito Policial que serve de suporte à Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Sebastião Manoel Bispo é convivente da vítima, S.S.S. [1], tendo no dia 15/06/2025, aproximadamente às 01h36min, no interior da residência em que coabitavam, localizada no bairro Centro, em Vitória/ES, praticado os crimes de Lesão Corporal qualificada e Ameaça em desfavor da ofendida.

Depreende-se dos autos que na data dos fatos as partes iniciaram uma discussão após a vítima visualizar o denunciado assistindo pornografia, momento no qual este, sob efeito de substâncias entorpecentes, agindo dolosamente com excesso de legítima defesa, sem observar os meios necessários e moderados e indo além da defesa, de maneira livre e consciente, com o animus laedendi, passou a agredi-la fisicamente ao esganá-la, somente soltando-a após esta estar na iminência de perder sua consciência.

Ato contínuo, o autor dos fatos a segurou fortemente pelos pulsos, passando a ameaçá-la de lhe causar mal injusto e grave ao afirmar “que iria lhe apagar”;”eu vou te matar”, deixando-a temerosa por sua vida. Não satisfeito, o denunciado permaneceu a agredindo, ao apoiar-se de joelhos sobre o pescoço da vítima, puxando-a pelos cabelos. Não obstante, em dado momento, o agressor segurou o dedo da vítima, mobilizando-o a fim de fraturá-lo sem lograr êxito, ocasionando as lesões corporais testificadas no laudo pericial em ID nº 78093676.

A autoria e materialidade dos delitos encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 0001295- 30.2025.8.08.0024, bem como no laudo pericial em ID nº 78093676. [...]
Nome da vítima abreviado

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SEBASTIÃO MANOEL BISPO, visando reformar a sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 129, §13º, c/c art. 65, III, “d”, e no art. 147, §1º, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5º, III, e 7º, I e II, ambos da Lei nº 11.340/06, em concurso material, impondo-lhe as penas de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, além de danos morais decorrentes do ato ilícito praticado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante, no id. 19319000, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição quanto à lesão corporal, por insuficiência de provas e legítima defesa.

Pugna, ainda, pela absolvição do acusado em relação ao delito do art. 129, §13º, nos termos do art. 386, III, do CPP, diante da ausência de elemento subjetivo na conduta (dolo).

Requer também, a reforma da dosimetria da pena, com a consequente readequação ao mínimo legal.

Por fim, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, prequestionamento da matéria e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Do Crime de Lesão Corporal (Art. 129, § 13, do Código Penal)

A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a tese de legítima defesa, aduzindo que as agressões teriam sido recíprocas e iniciadas pela vítima, o que atrairia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
por incerteza na dinâmica dos fatos.

Alega, ainda, ausência de
animus laedendi
(dolo de lesionar), sob o argumento de que o réu apenas tentou conter a ofendida.

Tais argumentos não merecem prosperar.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se cabalmente demonstradas pelos elementos colhidos, notadamente pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou lesões compatíveis com a narrativa acusatória (escoriações lineares no pescoço).

É assente na jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que a palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

A ofendida, ouvida em juízo, apresentou relato firme e coerente acerca da dinâmica fática, cujo trecho destaco a seguir:

"(...) que ele se enfureceu comigo; que ele veio pra cima de mim e apertou o meu pescoço, bem na traqueia; que fiquei um pouco tonta e a vista escureceu; que as lesões no pescoço apareceram cinco dias depois, mas que no dedo ainda estão presentes; que perguntada se tem medo dele, respondeu que sim (...)".

Este depoimento é integralmente corroborado pelos policiais militares, que atenderam à ocorrência. A policial militar Júlia dos Santos Silva relatou:

"(...) que a Sra. S., relatou que foi segurada pelo pescoço e pelos pulsos por seu companheiro, o sr. Sebastião, durante uma discussão, e que ele teria dito que iria 'apagá-la' (...)".
Nome da vítima abreviado

Em que pese a defesa argumentar a existência de agressão iniciada pela vítima, restou caracterizado que a conduta do apelante configurou inegável excesso punível.

O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários (art. 25 do CP). O ato de apertar o pescoço da vítima, causando-lhe escoriações atestadas por laudo técnico, denota flagrante desproporcionalidade e uso excessivo da força, rechaçando a tese de meros "atos de contenção".

Outrossim, no tocante ao dolo, a embriaguez voluntária, decorrente do alegado uso de entorpecentes pelas partes, não afasta a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP).

O apelante, ao reagir de maneira extremada, agiu de forma livre e consciente, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo, não havendo espaço para se falar em ausência de dolo ou absolvição.

Do Crime de Ameaça (Art. 147, § 1º, do Código Penal)

A tese defensiva pugna pela atipicidade da conduta, argumentando que a expressão
"vou te apagar"
fora dita no calor de uma discussão, sob efeito de substâncias ilícitas, tratando-se de mero desabafo ou bravata, sem o ânimo calmo necessário para intimidar.

A tese, contudo, é inacolhível.

O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, bastando que esta seja idônea para incutir fundado temor.

O estado de ira, a exaltação mútua ou a embriaguez não têm o condão de afastar o elemento subjetivo (dolo) inerente ao tipo.

Além disso, a seriedade da ameaça foi evidenciada pela imediata agressão física perpetrada contra a vítima (tentativa de enforcamento), provando, de maneira irrefutável, a concretude da intimidação.

Como confirmado pela própria ofendida em seu depoimento judicial:

"(...) que ele falava a todo momento que iria me apagar. 'Eu vou te apagar'; que repetiu por várias vezes essa frase; (...) que perguntada o que entendeu com essa fala 'vou te apagar', respondeu que entendeu que ele pudesse realmente me matar!; que perguntada se entendeu que ele estava a ameaçando de morte, respondeu que sim".

Sendo o temor da vítima efetivo e justificado, não há que se falar em atipicidade.

Da Dosimetria da Pena-Base

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra o aumento da pena-base relativo ao crime de lesão corporal, sustentando que a fundamentação adotada pela magistrada baseada na culpabilidade por "multiplicidade de lesões" seria inerente ao tipo penal.

A dosimetria, contudo, não carece de reparos.

O juízo
a quo
, utilizando-se de sua discricionariedade juridicamente vinculada, valorou negativamente a culpabilidade de forma concreta e idônea.

A magistrada pontuou a "multiplicidade de lesões corporais infligidas à ofendida".

A ação do réu tentar enforcar a ofendida após uma ameaça de morte confere à conduta uma gravidade, que transborda a normalidade prevista no caput do art. 129 do CP, justificando plenamente a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria penal.

Ademais, o réu também possui antecedentes maculados.

Da Indenização por Danos Morais

Por fim, a Defensoria Pública pugna pelo afastamento do valor mínimo reparatório fixado na sentença (R$ 2.000,00), aduzindo ausência de contraditório e de provas concretas que demonstrassem abalo moral.

Mais uma vez, sem razão a defesa.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento vinculante de que:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria conduta violenta contra a mulher.

Analisando os presentes autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual formulou, expressamente, o pleito de fixação do valor mínimo para reparação civil desde o oferecimento da denúncia.

Portanto, o direito ao contraditório e à ampla defesa restou devidamente assegurado ao longo de todo o processo criminal, não havendo qualquer nulidade na condenação imposta.

Da Justiça Gratuita

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, entendo que tal pleito não deve ser apreciado neste momento processual.

Conforme entendimento consolidado, a verificação da condição de hipossuficiência econômica do condenado e a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais devem ser aferidas pelo Juízo da Execução, que é o órgão competente para avaliar a real situação financeira do apenado no momento da cobrança.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)